Tribunal: TJDFT
Processo: 0719467-58.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: Direito civil e administrativo. Apelação cível. Ação indenizatória. Alegação de erro médico em cirurgia de catarata. Responsabilidade objetiva. Necessidade de demonstração do nexo causal. Laudo pericial idôneo. Intercorrência cirúrgica previsível. Ausência de defeito na prestação do serviço. Fatores clínicos associados ao resultado lesivo. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e estéticos decorrentes de alegado erro médico em procedimento cirúrgico oftalmológico realizado no âmbito do sistema público de saúde.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em aferir: se a sentença deve ser reformada para reconhecer a nulidade do laudo pericial, a violação ao dever de informação, a existência de falha na prestação do serviço médico-hospitalar e, por conseguinte, o dever de indenizar danos morais e estéticos decorrentes da perda da visão do olho direito da apelante.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade objetiva do Estado e dos prestadores de serviço de saúde não dispensa a comprovação do nexo causal entre a conduta imputada e o dano alegado.
4. A ocorrência de intercorrência cirúrgica previsível, por si só, não configura defeito na prestação do serviço.
5. A prova técnica regularmente produzida, quando coerente, fundamentada e conclusiva, afasta a alegação de falha médica e de responsabilidade civil.
6. A ausência de demonstração de defeito do serviço ou de vínculo causal impede o reconhecimento do dever de indenizar.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6o; CDC, art. 14; CPC, arts. 85, § 11, 371, 464, I, 465 e 473.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2054754, APC 0743849-69.2024.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 08/10/2025, DJe: 23/10/2025.